Tribunal: CARF
Processo: 10830.006452/99-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006452/99-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.467 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DO CARF
Interessado
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Evidenciado erro na formalização da resolução embargada, os embargos
devem ser acolhidos para consignar o relatório correto do caso, sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanear o lapso manifesto cometido na formalização da
Resolução no 9101-000.104, e reiterar a necessidade de retorno à câmara recorrida para edição de
novo despacho de exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela PGFN
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli.

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela I. Presidente em Exercício,
Conselheira Andrea Duek Simantob, na condição de Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, demandada pela Resolução no 9101-000.104, proferida por esta Turma nos seguintes
termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006452/99-07
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) rejeitar a proposta de não
conhecimento do recurso apresentada pela relatora e (ii) converter o julgamento em
diligência à câmara recorrida para anular o despacho de análise de admissibilidade do
Recurso Especial, determinando que um novo seja proferido, vencida a conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora) que rejeitou a proposta de resolução.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Os embargos foram admitidos conforme despacho de e-fls. 670/671, do qual se
extrai:
Os embargos ora em exame apontam lapsos manifestos na Resolução no 9101-000.104,
nos seguintes termos:
“Observa-se, contudo, que o texto da Resolução CSRF no 9101-000.104 cita acórdão
distinto daquele contra o qual se insurge o recurso fazendário.
O recurso especial de efls. 603 a 613 foi interposto frente ao acórdão no 1803-000.799
(efls. 01 a 08). No entanto, a Resolução CSRF no 9101-000.104 refere-se a acórdão de
número 1002-001.055, sem relação com o presente processo. Observa-se, inclusive, que
a ementa transcrita no corpo da Resolução corresponde àquele acórdão no 1002-001.055.
Acresce que o despacho de admissibilidade descrito e transcrito no corpo da Resolução
CSRF no 9101-000.104 não corresponde ao elaborado nestes autos, a efls. 596/597.
(...)
No presente caso observam-se lapsos na Resolução CSRF no 9101- 000.104, tanto na
identificação e transcrição do acórdão objeto do recurso especial como nas referências
ao respectivo despacho de admissibilidade.
Isso posto, entendo cabíveis os presentes embargos e justificado o retorno dos autos
para a etapa processual anterior à Resolução embargada.
(...)
Ante o exposto, venho requerer a Vossa Senhoria que admita os presentes embargos, e
submeta os autos a novo julgamento do recurso especial fazendário.”
(grifou-se)
Nos termos do quanto dispõe o art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão
embargada.
Embargos inominados podem ser apresentados a qualquer tempo, dentro de cada fase
processual, desde que a decisão embargada não tenha sido substituída por decisão
posterior, e enquanto não ocorrida a decadência ou a prescrição.
No caso em exame a Embargante é parte legítima, vez que Conselheira integrante da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, competente para o exame de
admissibilidade demandado pela Resolução ora embargada.
A análise do texto da Resolução no 9101-000.104, à luz dos documentos que integram
os presentes autos, confirma os lapsos apontados pela Embargante.
Com efeito a Resolução identifica, como decisão então recorrida, o acórdão no 1002-
001.055, transcrevendo sua ementa. Contudo, o acórdão de recurso voluntário prolatado
no presente feito, contra o qual se insurge o recurso especial fazendário, é o de número
1803-000.799, acostado a efls. 01 a 08. A decisão a que se reporta a Resolução
embargada não guarda relação com este feito.
Observa-se ainda que, tal como referido nos embargos, o despacho de admissibilidade
descrito e transcrito no corpo da Resolução no 9101-000.104 não corresponde àquele
efetivamente elaborado no presente processo, que se encontra a efls. 596 a 597.
Por reconhecer os lapsos invocados pela Embargante e que a análise empreendida pela
Resolução embargada baseou-se em elementos estranhos aos autos, e com fulcro no art.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ACOLHO os embargos interpostos, retornando o processo à etapa
anterior à Resolução, ou seja, à etapa de julgamento do recurso especial fazendário.
Nos termos do art. 49, do RICARF, movimentem-se os autos para a redatora da
Resolução embargada, Conselheira Edeli Pereira Bessa, para inclusão em pauta de
julgamento. (destaques do original)
É o relatório.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
O equívoco na formalização da Resolução no 9101-000.104 está claramente
demonstrado nos embargos opostos. E esta Conselheira, tendo participado da sessão de
julgamento na qual ela foi editada, constata que houve, apenas, erro por parte da I. Relatora
original que, ao formalizar a decisão anexada aos autos, reproduziu aqui o relatório referente a
outro processo administrativo (no caso, o processo administrativo no 10880.914732/2008-30,
apreciado na mesma reunião de julgamento).
Para saneamento, portanto, transcreve-se, abaixo, o relatório apresentado pela I.
Relatora na sessão de julgamento de 13 de janeiro de 2001:
Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Especial da 1a Seção deste Conselho,
quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por maioria de votos, em acórdão
assim ementado (acórdão no 1803-000.799):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 2000
Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PRÓPRIO COM
CRÉDITO DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DOS PASSIVOS EM DCTF.
DECURSO DE CINCO ANOS, SEM ADOÇÃO DE QUALQUER MEDIDA
DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
Os débitos informados em DCTF não podem ser objeto de decadência, em
virtude do caráter confessional que permeia aquela declaração. Ainda assim, não
pode a Fazenda postergar, ad infinitum, o exercício de sua pretensão creditória.
Na ausência de circunstâncias que suspendam a exigibilidade dos débitos, deve o
Fisco adotar qualquer das medidas aptas à cobrança da dívida, sob pena de
aperfeiçoamento da prescrição extintiva preceituada pelo artigo 174 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Turma Especial da PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencido o conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes, que não
conhecia do recurso.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 603 e ss, com fulcro no art.
67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com
relação ao seguinte ponto – prazo para apreciação de pedidos de compensação com
crédito de terceiro.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.467 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

Em despacho de admissibilidade, fls. 596 e ss, Recurso da PGFN teve seu seguimento
admitido, conforme o seguinte:
A recorrente aponta divergência com o acórdão paradigma no: 103-21113, 104-
19.410 e 3401-01.013.
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações
fáticas semelhantes, chegou-se a conclusões distintas.
A divergência é patente: no acordão recorrido o colegiado decidiu que o fisco
tem 5 (cinco) anos para apreciar o pedido de compensação interposto a qualquer
tempo, caso contrário ocorre a homologação tácita. Por sua vez, nos acórdãos
paradigmas, foi decidido que nos pedidos de compensação protocolados antes da
vigência da Lei 10.174/2002, inexistia esse prazo, cuja aplicação caracteriza, a
contrario senso, o reconhecimento da prescrição intercorrente no PAF.
Destarte, em vista do exposto DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 620 e ss,
pugnando, em síntese, primeiramente pelo não conhecimento do recurso diante da falta
de similitude fática dos acórdãos paradigmas apresentados. E no mérito, pugna pela
manutenção do acórdão recorrido, em razão da homologação tácita do Pedido de
Compensação e subsidiariamente pela extinção em razão da prescrição do crédito de
CSLL.
É o Relatório.
No mais, a Resolução regularmente apresenta dos fundamentos da I. Relatora para
negar conhecimento ao recurso especial da PGFN e os fundamentos prevalentes, apresentados
por esta Conselheira e integrados ao voto vencedor da Resolução, em favor da anulação do
exame de admissibilidade anterior e determinação do retorno à Presidência de Câmara para
edição de novo despacho.
Estas as razões, assim, para ACOLHER os embargos sem efeitos infringentes,
saneando o lapso manifesto cometido na formalização da Resolução no 9101-000.104 e
reiterando a necessidade de retorno à câmara recorrida para edição de novo despacho de exame
de admissibilidade do recurso especial interposto pela PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital